Tribunal: TJMT
Processo: 0006966-60.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006966-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON DOS REIS SOUZA - CPF: 042.641.431-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAYTON DOS REIS SOUZA - CPF: 042.641.431-44 (APELADO), PAMELA DA SILVA CHAGAS - CPF: 051.069.001-74 (APELADO), N. D. S. D. R. (APELADO), PAMELA DA SILVA CHAGAS - CPF: 051.069.001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C. C. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - AUTOR QUE RENUNCIA A PRODUÇÃO DE PROVAS E SE AUSENTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO GERARIA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - ALEGAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Em se tratando de audiência de instrução e julgamento, o não comparecimento do autor, não implica em abandono da causa, mas sim, aplicação do disposto no art. 385 do CPC/15. 7. Error in procedendo configurado. 8. Recurso de Apelação Provido. (N.U 0000607-27.2010.8.11.0019, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019).

II – Ademais, A retificação do registro de nascimento depende da configuração de erro ou falsidade (art. 1.604 do Código Civil/2002) em virtude da presunção de veracidade decorrente do ato, bem como da inexistência de relação socioafetiva preexistente entre pai e filho.

III – Entretanto, tendo em vista que a parte apelante renunciou a produção de provas, correta a sentença de piso que julgou a ação improcedente por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLAYTON DOS REIS SOUZA em face da sentença proferida nos autos da Ação Negatória de Paternidade c. c. Investigação de Paternidade no 0006966-60.2018.8.11.0003, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis-MT, proposta pelo ora apelante em desfavor de N. D. S. D. R.

Na origem, a parte autora propôs a ação negatória de paternidade aduzindo que ao crescer, a criança passou a ter traços diferentes dos seus.

Após citação, a representante do menor deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Entretanto, havendo necessidade de dilação probatória, o Juiz de piso designou audiência de instrução.

Ocorre que após a notificação do autor via Defensoria Pública, houve a juntada de uma petição (85305974 - Pág. 1), informando que o autor foi devidamente notificado da data da audiência.

Na mesma petição, consta informação de que o autor teria afirmado que não deseja produzir nenhum prova documental ou testemunhal.

Posteriormente o autor deixou de comparecer a audiência previamente designada.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, nos seguintes termos:

“FUNDAMENTO e DECIDO.

6. As partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões pendentes de solução, pelo que passo diretamente ao exame do meritum causae.

7. Extrai-se da inicial que a parte requerida foi registrada como sendo filha da parte autora, conforme certidão de nascimento carreada no ID: 47540902 - Pág. 10.

8. Nas ações negatórias de paternidade é necessário verificar o vínculo biológico através do exame de DNA, prova esta irrefutável, bem como os requisitos da relação afetiva existente entre as partes e o vício de consentimento.

(...)

18. Analisando minuciosamente o arcabouço probatório dos autos, verifica-se que não há exame pericial e nem foram produzidas provas que demonstrem a ausência de relação afetiva entre as partes e tampouco que comprovem eventual vício de consentimento, não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

19. Portanto, verificando-se a ausência dos requisitos para desconstituição da paternidade registral, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

20. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Código de Ritos, para determinar a manutenção do registro de nascimento da requerida na forma em que se encontra.

21. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

22. Notifique-se o representante do Ministério Público.

23. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se.”

Inconformado com a sentença, o autor apresentou Recurso de Apelação (id. 85305993), aduzindo que; (i) o Juiz de piso erroneamente julgou a ação improcedente por ausência de prova; (ii) que o processo deveria ter sido extinto por abando, já que o autor/apelante teria faltado a audiência de instrução.

Frente à ausência de triangularização processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Parecer Ministerial (id. 85963954), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatador, trata-se de Apelação Cível interposta por CLAYTON DOS REIS SOUZA em face da sentença proferida nos autos da Ação Negatória de Paternidade c. c. Investigação de Paternidade no 0006966-60.2018.8.11.0003, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis-MT, proposta pelo ora apelante em desfavor de N. D. S. D. R.

O cerne da questão posta em analise consiste em saber se houve erro do Juiz de piso no mérito da ação, ao invés de determinar a extinção do feito por abandono da causa, frente à ausência do apelante na audiência de instrução.

Pois bem.

Conforme já defendido pelo Ministério Público, a ausência da parte apelante a audiência de instrução não implica em abandono processual.

Dessa forma, Importante salientar que quando da intimação da audiência, a digna Defensoria Pública contatou via telefone a parte apelante, que informou não ter prova documental ou testemunhal a produzir (85305974 - Pág. 1).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – REJEITADA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ERROR IN PROCEDENDO – APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CPC/15 – APELO PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, ante a ausência de intimação do advogado. 2. Possuindo vários advogados habilitados e não havendo requerimento para que a intimação seja feita, exclusivamente, em nome de um, válida é a intimação para qualquer dos profissionais habilitados. 3. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. 5. Prevê o artigo 485 do atual Código de Ritos as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito e, dentre elas, a não promoção, pelo autor, dos atos e diligências que lhe competem, abandonando a causa por mais de trinta dias (inciso III), devendo, antes, ser a parte pessoalmente intimada para promover atos de diligência (§1o). 6. No entanto, em se tratando de audiência de instrução e julgamento, o não comparecimento do autor, não implica em abandono da causa, mas sim, aplicação do disposto no art. 385 do CPC/15. 7. Error in procedendo configurado. 8. Recurso de Apelação Provido.' (N.U 0000607-27.2010.8.11.0019, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019).

Vale ressaltar que o Apelante, ao ingressar com a demanda, poderia ter anexado provas ou elencado testemunhas para provar os fatos por ele alegados.

Entretanto, renunciou a produção de provas, razão pela qual correta à sentença de piso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. CONFIGURAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. ÔNUS DE QUEM ALEGA. ART. 333 DO CPC/1973. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A retificação do registro de nascimento depende da configuração de erro ou falsidade (art. 1.604 do Código Civil/2002) em virtude da presunção de veracidade decorrente do ato, bem como da inexistência de relação socioafetiva preexistente entre pai e filho. 3. A paternidade socioafetiva não foi impugnada pela autora, a quem incumbia o ônus de desconstituir os atos praticados por seu pai biológico, à luz do art. 333, I, do CPC/1973. 4. O Tribunal local manteve incólumes os registros de nascimentos em virtude da filiação socioafetiva, circunstância insindicável nesta instância especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1730618/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22.05.2018, DJe 30.05.2018).

Pelo exposto, CONHEÇO o Recurso, e em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO, e mantenho a sentença de piso nos seus exatos termos, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021